Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707441-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: CLAUDIOMAR OSTERNES RODRIGUES, RGM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MÓVEL S/A contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0734559-40.2018.8.07.0001, manejado em seu desfavor por RGM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA – ME E OUTROS, postulando a reforma da r. decisão para declarar concursal o crédito de RGM COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME, expedindo-se certidão de crédito em seu favor, e extraconcursal o crédito de CLAUDIOMAR OSTERNES RODRIGUES. Pleiteia, ainda, que seja declarada a incompetência do Juízo agravado para adoção de medidas expropriatórias e que seja extinto o feito em relação a RGM, em razão da novação do crédito que deve constar no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial. O efeito suspensivo restou indeferido e, no mérito, o agravo de instrumento foi conhecido e desprovido (ID 10806536). Opostos embargos de declaração (ID 11156416), estes foram rejeitados (ID 12914106). Interposto Recurso Especial (ID 13845430), o recurso foi admitido (ID 14936770), permanecendo suspenso o seu julgamento, entretanto, devido ao sobrestamento da matéria, submetida à sistemática dos recursos repetitivos (ID 17226020). Com o julgamento do Tema 1.051, os autos retornam a esta eg. 5a Turma Cível para que sejam reapreciados, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, considerando a suposta divergência entre o julgamento do agravo de instrumento e o entendimento esposado pelo col. STJ (ID 23235175). Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, nas razões do recurso especial, a executada/agravante informa que, prosseguindo o curso processual na origem, a impugnação à penhora foi parcialmente acolhida para determinar a liberação do valor constrito, com a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional, comunicando a necessidade de pagamento do crédito, por entender que o referido juízo seria o único competente para adoção de medidas constritivas. Destarte, diante da informação prestada, intime-se a parte executada/agravante a se manifestar quanto à eventual perda superveniente do interesse recursal, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 13:18:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator